Tribunal: STF
Processo: ARE 1463171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, p. 1/2):



“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ACOLHIMENTO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 



I. Conforme jurisprudência da Suprema Corte, a cláusula da ‘reserva do possível’ não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não é o caso dos autos (RE 665651-RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão, julgado em 03/02/2012, DJE de 13/02/2012). 



II. A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010) 



III. A ausência de litisconsortes necessários, não subsiste a nulidade suscitada, uma vez que as entidades elencadas pelo Município não se constituem, em absoluto, como litisconsortes passivos necessários no presente processo, cujo objeto trata, especificamente, da adoção de Políticas Públicas preventivas e da suspensão do funcionamento das casas de apoio que se encontrem em situação irregular. 



IV. Apelo desprovido de acordo com o Parecer Ministerial.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em apertada síntese que inexiste situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário sobre as escolhas feitas administrativamente. Defende que (eDOC 6, p. 10):



    “Neste desiderato, constata-se que a hipótese dos autos apesar de cuidar de política pública inerente a recuperação da casa Peniel, apesar de relevante valor social não permite a intervenção do judiciário como acontece nas demandas envolvendo a fornecimento de remédios ou realização de procedimento cirúrgico.”



    A Presidência do TJMA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 286 e 279, do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação da incidência das súmulas 286 e 279, do STF (eDOC 8). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente